Tribunal: TJDFT
Processo: 0704325-43.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
CIVIL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NÃO RECONHECIDA PELA TITULAR: AUSENTE COMPROVAÇÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS VALORES (PAGOS), OBJETO DE IMPUGNAÇÃO REALIZADA POR CONSUMIDORA CLARAMENTE HIPOSSUFICIENTE. RECURSO IMPROVIDO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO DA REQUERENTE.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a recorrente, por integrar a cadeia de prestação do serviço (gerenciamento/administração de conta de destino do valor transferido entre agências), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o).
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pela parte consumidora, em que pretende a reparação por danos materiais e morais, sob o fundamento de irregularidade de transação realizada, mediante fraude, na sua conta bancária. Insurgência da instituição financeira contra sentença de parcial procedência.
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14 -teoria do risco do negócio).
C. Nesse prumo, as isoladas alegações da recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (transação bancária decorrente de fraude), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (extrato bancário – ID. 33271683; correspondência eletrônica – ID. 33271684 e boletim de ocorrência – ID. 33271700).
D. No caso concreto, a recorrente não comprovou que a parte consumidora teria contribuído para a ocorrência da fraude, nem que o débito lançado em sua conta bancária teria sido por ela realizado, ou à sua ordem (CPC, art. 373, inciso II).
E. Nesse quadro fático-jurídico, resulta ilegítima a transferência de valor entre agências (R$ 1.100,00, em 24.3.2019) da conta bancária da requerente à pessoa desconhecida, tudo, a atrair o dever de indenizar os danos decorrentes da defeituosa prestação de serviços, especialmente porque a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, inciso II e Súmula 479 do STJ).
F. Desse modo, tem-se por impositiva a restituição do valor pago pela consumidora, derivado da transação fraudulenta.
G. Por fim, não se conhece de recurso adesivo em sede de juizado especial, por ausência de expressa previsão legal.
III. Recurso adesivo da requerente não conhecido. Recurso da instituição financeira conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).